Tribunal: STF
Processo: AI 711953
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso sem assinatura. Inexistente. Precedentes. 




1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de considerar inexistente o recurso sem a assinatura do advogado. 




2. Agravo regimental não conhecido.